Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013447-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), CAMILA DUMONT SOARES - CPF: 735.732.481-87 (RECORRIDO), GUSTAVO PEREIRA LOPES - CPF: 033.165.181-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013447-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013447-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Alto Garças-MT.

Recorrida:
Camila Dumont Soares.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMO SERVIDORA MUNICIPAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. JULGAMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que a autora laborou como professora para o ente público estadual de forma temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida é nula por ter julgado pedido diverso do formulado pela parte autora, caracterizando julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento
extra petita
caracteriza-se quando a sentença aprecia pedido ou causa de pedir distinta daquela apresentada pela parte postulante, em afronta ao princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

4.

A sentença analisou o pedido como se tratasse de servidora ocupante do cargo temporário de professora para o ente público estadual, quando a demandante ocupou cargos diferentes do de professora para o ente público municipal.

5.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da nulidade pode ocorrer em qualquer fase, devendo os autos retornar ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença desconstituída. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença que julga pedido diverso do formulado na inicial caracteriza julgamento
extra petita
, ensejando sua nulidade e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1024649-88.2021.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 11.09.2023; TJ-MT, AC nº 1017015-10.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04.07.2023; TJ-MT, AC nº 0001234-27.2012.8.11.0030, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013447-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013447-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Alto Garças-MT.

Recorrida:
Camila Dumont Soares.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Alto Garças-MT.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 304976360)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a autora laborou de forma temporária para o ente público estadual na função de professora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 304976362): suscita preliminar de julgamento
extra petita
e requer ao provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 304976365): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013447-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013447-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Alto Garças-MT.

Recorrida:
Camila Dumont Soares.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Alto Garças-MT contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança ajuizada por Camila Dumont Soares em face do recorrente.

Da narrativa inicial, a autora alega que trabalhou durante vários anos para o município requerido, desempenhando várias funções, requerendo a declaração de nulidade contratual de todo o período trabalhado e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Entretanto, após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de procedência, sob o fundamento de que, n
o caso dos autos, a autora recorrente trabalhou de forma temporária para o Estado de Mato Grosso na função de professora.

Logo, constata-se que a sentença julgou a demanda de maneira equivocada.

Portanto, a decisão de primeiro grau é
extra petita
, pois julgou fato diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, assim, a sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença violou os artigos
141
e
492
, ambos do
Código de Processo Civil
, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, uma vez que a matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos pedidos efetuados na exordial, o que impõe o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que outra sentença seja proferida.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

(TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)”.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto pela municipalidade e acolho a preliminar de julgamento
extra petita
, para
DESCONSTITUIR A SENTENÇA
e determinar que o processo retorne ao juizado de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025